Tribunal: TJDFT
Processo: 0744838-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744838-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FELIPE CUNHA PEREIRA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO E ENSINO SUPERIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JOÃO FELIPE CUNHA PEREIRA, em causa própria, contra a decisão proferida nos autos da ação de execução que COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E ENSINO SUPERIOR – SICOOB JUDICIÁRIO move em seu desfavor (Processo n. 0717535-96.2018.8.07.0001), que manteve a penhora sobre os valores creditados em sua conta corrente. Relata que é advogado, profissão que considera ter sido uma das mais atingidas pela pandemia do COVID-19, asseverando que vem lutando diariamente para manter sua subsistência, dependendo, muitas vezes, da ajuda de terceiros, mesmo sendo detentor de créditos nos processos judiciais que menciona, não obtendo êxito em obtê-los. Alega que o valor de R$ 5.097,84 (cinco mil noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos) bloqueado em sua conta corrente foi transferido por sua esposa para pagamento de despesas essenciais do casal, tendo sido retirado da conta especial, que sequer integra o patrimônio do executado ou de sua esposa, incidindo juros sobre o valor. Assevera que o STJ tem se posicionado pela impossibilidade de penhora do limite do cheque especial por se tratar de verba pertencente à instituição financeira, embora disponibilizado ao cliente. Ressalta que ofereceu bem imóvel para substituição da penhora, com base no art. 847 do CPC, cujo valor excede em muito a quantia executada, devendo ser sopesado o objetivo do credor e a forma menos onerosa ao devedor. Sustenta que a decisão agravada, ao indeferir seu pedido, negou vigência art. 833, IV, do CPC, pois se trata de verba para sustento próprio e de sua família, além de não superar o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, previsto no inciso X do mesmo dispositivo, conforme julgados que menciona. Alega ter demonstrado a importância do valor penhorado para manutenção do agravante e sua família, registrando que o imóvel ofertado em substituição não se encontra em seu nome porque fora recebido como pagamento de um cliente. Considera ser descabido impor-lhe neste momento o ônus desnecessário com escritura, pagamento de imposto de transmissão e emolumentos, pois, além de não dispor de recursos para esses fins, se tivesse como regularizar a situação, por certo venderia o lote para pagamento da dívida objeto da execução. Acrescenta que a decisão não se manifestou quanto à situação de excepcionalidade decorrente da calamidade pública ora vivenciada no país, não sendo possível permitir o bloqueio de dinheiro de pessoas, mormente quando nomeados outros bens à penhora. Aduz que sequer foi considerada sua proposta de suspensão da execução para tentar alienar o imóvel que, em sua avaliação, tem o valor médio de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), sendo extremamente vantajoso ao credor. Aponta a presença dos pressupostos legais para concessão de liminar a fim de que se impeça o levantamento dos valores. Requer, ao final, seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinada a suspensão do processo na origem e a liberação do valor para que o agravante possa utilizá-lo para minimizar o pagamento de juros por sua esposa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que sejam convalidados os efeitos da liminar requerida para declarar que o valor bloqueado em sua conta é impenhorável, possibilitando a substituição da penhora realizada pelos bens imóveis indicados na origem. Após intimado, o agravante regularizou o preparo nos IDs 20408445, 20408446, 20408447 e 20408448. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de lesão grave e de difícil reparação. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a presença dos referidos pressupostos a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Conforme relatado, o agravante sustenta a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta corrente - R$ 5.097,84 (cinco mil noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos), sustentando que o dinheiro é proveniente da conta corrente de sua esposa (ID 67317683 dos autos de origem), que utilizou o limite do cheque especial para transferir R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) ao agravante, a fim de que esse efetuasse o pagamento de despesas essenciais do casal. A tese de impenhorabilidade da penhora do limite do cheque especial não encontra guarida nessa hipótese, eis que a constrição não recaiu sobre a conta corrente de sua esposa, mas, sim, sobre os valores que foram transferidos de sua conta para a conta de titularidade do agravante. Desse modo, os valores bloqueados por determinação do juízo não estavam mais na esfera patrimonial da esposa do agravante, razão pela qual os julgados colacionados no recurso não socorrem em favor de sua tese. Nesse mesmo cenário, não há que se falar em impenhorabilidade de valores que são transferidos por terceiros para a conta corrente do devedor, exceto se comprovado que se trata de verba de natureza salarial, característica essa que o próprio agravante afasta ao asseverar que a quantia é proveniente da conta corrente de sua esposa. Sobre o tema, segue julgado de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE DA DEVEDORA. VERBA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PENHORA SOBRE MAQUINÁRIO. QUESTÃO NÃO DEDUZIDA NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO MANTIDA. 1. Nos termos do 833, IV, do CPC, além de vencimentos, salários, pensões, proventos de aposentadoria e afins, a lei impede que a constrição judicial recaia sobre as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor. 2. Ante a ausência de prova de que o depósito realizado por pessoa física na conta da devedora constitui verba de caráter alimentar, mantém-se a decisão que manteve o bloqueio, pois proferida em conformidade com o art. 835, I, do CPC. 3. O enfrentamento de questão não deduzida na impugnação obsta o conhecimento pela instância revisora. 4. Recurso conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1098278, 07002081020188079000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 1/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALDO EM CONTA CORRENTE. RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. DOAÇÂO DE TERCEIROS. NÃO COMPROVAÇÂO DE VINCULAÇÂO À SUBSISTÊNCIA. PENHORA MANTIDA. DECISÂO PARCIALMENTE REFORMADA 1. A restituição do imposto de renda ao contribuinte não descaracteriza a natureza de verba alimentar quando os valores a serem devolvidos decorrem de descontos feitos sobre o seu salário, razão pela qual mostra-se impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV do CPC. 2. Compete ao devedor comprovar a origem de recursos existentes em sua conta corrente e a correspondente causa impeditiva da constrição. Não demonstrado o liame entre o depósito e a subsistência familiar, deve subsistir a penhora. 3. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1125236, 07109962020188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Destarte, a decisão agravada revela-se acertada neste ponto. Quanto ao pedido de substituição da penhora em dinheiro por bem imóvel, melhor sorte não socorre ao agravante. A uma, porque está sendo observada a ordem estabelecida no rol do art. 835 do CPC, o qual indica que o dinheiro (inciso I) tem preferência sobre bens imóveis (inciso IV). A duas, porque o imóvel indicado pelo agravante está localizado em outra unidade da federação e não é de sua propriedade (ID 70766280, 70766282 e 67940167). Nesses moldes, não se observa onerosidade excessiva imposta ao devedor, pois o princípio da menor onerosidade requer que o executado indique outros meios mais eficazes e menos onerosos, nos termos do parágrafo único do art. 805 do CPC. E o meio indicado pelo executado/agravante não atende ao requisito da eficácia, vez que requereu a substituição da penhora em dinheiro (art.835, I, CPC), por imóvel (art. 835, V, CPC) que sequer se encontra em seu nome. Desse modo, revela-se legítima a recusa do exequente/agravado quanto à substituição pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 9 de outubro de 2020 16:44:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator